Tribunal: STM
Processo: 7000264-36.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE LACRE. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. PEQUENA QUANTIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE
LESÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
CRIMES ABSTRATOS. RECLASSIFICAÇÃO. CRIMES ASSEMELHADOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. PRESQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA. DESPROVIMENTO DO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
Militar flagrado no interior da organização militar, portando substância entorpecente
vulgarmente conhecida como maconha, incorre na prática do crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar. Materialidade e autoria delitivas comprovadas à luz das provas
testemunhais e periciais.
A ausência de registros atinentes à numeração e ao lacre não tem o condão de suscitar dúvida
razoável de que a substância periciada não se trata da apreendida na posse do apelante, levandose em consideração a existência de termo de apreensão da droga, de documento comprobatório
da remessa da substância à perícia, e, ainda, de informações convergentes entre os laudos
preliminar e toxicológico definitivo.
Não há como se reconhecer, no caso, a incidência do instituto do crime impossível, previsto no
art. 32 do Código Penal Militar, muito menos a de ausência de perigo efetivo de lesão, com base
na alegação de ser ínfima a quantidade da droga.
Quando o militar pratica qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 290 do Código
Penal Militar, evidentemente, consuma conduta incompatível com a atividade militar, pois
inconcebível a ideia de um militar, após fazer uso de drogas, manusear ou controlar instrumentos
bélicos ou maquinários pesados, sem expor a perigo seus colegas de farda ou mesmo o cidadão
comum.
Por essa razão, prevalece o entendimento de que o porte de substância entorpecente, em
ambiente militar, ainda que não utilizada e independentemente da quantidade, representa, sim,
um perigo em potencial à regularidade e ao funcionamento das instituições militares, objeto
tutelado pelo artigo em questão. Logo, não se pode conferir a tal conduta o mesmo tratamento
que o direito penal comum confere àquele que tem idêntico comportamento fora de local sob a
administração militar.
Impende ressaltar que tanto a doutrina como a jurisprudência já reconheceram a
constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, entre os quais se inclui o art. 290 do Código
Penal Militar. Neles, exsurge a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado,
ainda que o prejuízo não se concretize, levando-se em conta o grande potencial lesivo de tais
condutas de atingir o bem jurídico tutelado que, no caso do art. 290 do Código Penal Militar,
ultrapassa a proteção da saúde pública e da saúde pessoal do usuário, para alcançar também os
princípios da hierarquia e da disciplina militar, bases organizacionais das instituições militares.
Remansosa ainda a jurisprudência a afirmar a conformidade do art. 290 do Código Penal Militar
com o princípio da proporcionalidade e, por via de consequência, a recepção do artigo em
questão pelo texto constitucional. Ademais, a discussão envolvendo a tipificação da conduta de
posse de drogas cinge-se à competência do Poder Legislativo. Logo, é incabível a pretensa
reclassificação da conduta do apelante para o crime de embriaguez em serviço e dos casos
assimilados de receita ilegal, previstos no artigo 202 e no artigo 292, inciso I, parágrafo único,
ambos do Código Penal Militar, a fim de obter apenamento mais brando.
A Lei nº 13.491/2017, tão somente, acrescentou à competência da Justiça Militar da União o
julgamento dos crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das
alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Trata-se, assim, de competência
suplementar a ser aplicada quando não houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal
Militar. Portanto, não há se falar em aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, com os
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099, de 1995, sob pena de violação ao princípio da
especialidade que rege a legislação penal militar.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do
art. 44 do Código Penal, pois o Código de Processo Penal Militar, no art. 59, disciplina, de modo
diverso, as hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada.
Ante a manifesta intenção de prequestionar o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, caput, e incisos XLVI,
alínea d, XLVII, alínea e, LIV e LV, ambos da Constituição Federal, é imperativo reconhecer
que a pena de reclusão cominada ao crime do art. 290 do Código Penal Militar não infringe os
princípios da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, tampouco ofende à vedação constitucional de proibição de penas cruéis e à
previsão de substituição por penas alternativas.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/11/2022 17:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484708353879&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000264-36.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/11/2022 17:25
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484708353879&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000264-36.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE LACRE. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. PEQUENA QUANTIDADE. CRIME
IMPOSSÍVEL. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES ABSTRATOS.
RECLASSIFICAÇÃO.
CRIMES
ASSEMELHADOS.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 28 DA LEI Nº
11.343/2006.
PRESQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.

Militar flagrado no interior da organização militar, portando substância
entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, incorre na prática
do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Materialidade e
autoria delitivas comprovadas à luz das provas testemunhais e
periciais.
A ausência de registros atinentes à numeração e ao lacre não tem o
condão de suscitar dúvida razoável de que a substância periciada não
se trata da apreendida na posse do apelante, levando-se em
consideração a existência de termo de apreensão da droga, de
documento comprobatório da remessa da substância à perícia, e, ainda,
de informações convergentes entre os laudos preliminar e toxicológico
definitivo.
Não há como se reconhecer, no caso, a incidência do instituto do crime
impossível, previsto no art. 32 do Código Penal Militar, muito menos a
de ausência de perigo efetivo de lesão, com base na alegação de ser
ínfima a quantidade da droga.
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
2/16
Quando o militar pratica qualquer um dos verbos nucleares previstos
no artigo 290 do Código Penal Militar, evidentemente, consuma
conduta incompatível com a atividade militar, pois inconcebível a ideia
de um militar, após fazer uso de drogas, manusear ou controlar
instrumentos bélicos ou maquinários pesados, sem expor a perigo seus
colegas de farda ou mesmo o cidadão comum.
Por essa razão, prevalece o entendimento de que o porte de substância
entorpecente, em ambiente militar, ainda que não utilizada e
independentemente da quantidade, representa, sim, um perigo em
potencial à regularidade e ao funcionamento das instituições militares,
objeto tutelado pelo artigo em questão. Logo, não se pode conferir a tal
conduta o mesmo tratamento que o direito penal comum confere
àquele que tem idêntico comportamento fora de local sob a
administração militar.
Impende ressaltar que tanto a doutrina como a jurisprudência já
reconheceram a constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato,
entre os quais se inclui o art. 290 do Código Penal Militar. Neles,
exsurge a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, levando-se em
conta o grande potencial lesivo de tais condutas de atingir o bem
jurídico tutelado que, no caso do art. 290 do Código Penal Militar,
ultrapassa a proteção da saúde pública e da saúde pessoal do usuário,
para alcançar também os princípios da hierarquia e da disciplina
militar, bases organizacionais das instituições militares.
Remansosa ainda a jurisprudência a afirmar a conformidade do art.
290 do Código Penal Militar com o princípio da proporcionalidade e,
por via de consequência, a recepção do artigo em questão pelo texto
constitucional. Ademais, a discussão envolvendo a tipificação da
conduta de posse de drogas cinge-se à competência do Poder
Legislativo. Logo, é incabível a pretensa reclassificação da conduta do
apelante para o crime de embriaguez em serviço e dos casos
assimilados de receita ilegal, previstos no artigo 202 e no artigo 292,
inciso I, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar, a fim de
obter apenamento mais brando.
A Lei nº 13.491/2017, tão somente, acrescentou à competência da
Justiça Militar da União o julgamento dos crimes previstos na
legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas
previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal Militar. Trata-se,
assim, de competência suplementar a ser aplicada quando não houver,
para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar. Portanto, não
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
3/16
há se falar em aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, com os
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099, de 1995, sob pena de
violação ao princípio da especialidade que rege a legislação penal
militar.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois o Código de
Processo Penal Militar, no art. 59, disciplina, de modo diverso, as
hipóteses de substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça
Especializada.
Ante a manifesta intenção de prequestionar o art. 1º, inciso III, e o art.
5º, “caput”, e incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV,
ambos da Constituição Federal, é imperativo reconhecer que a pena de
reclusão cominada ao crime do art. 290 do Código Penal Militar não
infringe os princípios da dignidade da pessoa humana, do devido
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tampouco ofende à
vedação constitucional de proibição de penas cruéis e à previsão de
substituição por penas alternativas.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo da Defensoria Pública da
União, porém em negar-lhe provimento, mantendo, na íntegra, a condenação
imposta na sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União em
favor de ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO, Soldado do Exército,
contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou, como incurso no art. 290 do
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
4/16
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Em 10 de novembro de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu
denúncia, narrando, em síntese, que, em 15 de setembro de 2020, no quartel do 8º
Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, no
alojamento dos Soldados do 1º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, os Soldados
ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO, ora apelante, CARLOS NATAN
PEREIRA PILAR e ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA foram encontrados na
posse e guarda de maconha e, assim, imputou aos acusados as sanções do artigo 290,
“caput”, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar.
Confira-se o teor da peça acusatória, in verbis:
“(...) no dia 15 de setembro de 2020, aproximadamente às 13h30min, no quartel do
8º Regimento de Cavalaria Mecanizado (8º RC Mec), em Uruguaiana/RS, no
Alojamento dos Soldados do 1º Esqd C Mec, os ora denunciados, SD EV
ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO, ex-SD EV CARLOS NATAN
PEREIRA PILAR (militar à época do fato) e SD EV ADIMILSON SEVERO DE
OLIVEIRA, foram encontrados na posse e guarda de substância com características
de Cannabis Sativa Lineu, vulgarmente conhecida por maconha.
2. Naquela data, momentos antes do ocorrido, por volta de 12h30min, na área de
lazer do 1º Esqd C Mec, o SD EP IGOR MARTINS AJALA, o SD EP GUSTAVO DE
BARROS DIAS e o SD EV TARIK SALAH ABDEL HAMID DOS SANTOS SALHIYA
presenciaram os ora denunciados, Soldados RUBIM, PILAR e ADIMILSON,
partilharem um cigarro que traziam consigo e que, rapidamente, exalou o aroma
característico de maconha. Prontamente os Soldados AJALA e DIAS comunicaram
o fato ao 3º SGT EDUARDO DA SILVA JARDIM e ao SD EP GUSTAVO DE
GONÇALVES DE PEREIRA.
3. Em seguida, o SD EP DE PEREIRA se deslocou até a área de lazer do 1º Esqd C
Mec e conduziu os Soldados RUBIM, PILAR e ADIMILSON até o alojamento dos
soldados do 1º Esquadrão.
4. No mencionado alojamento, o 3º SGT JARDIM e o 3º SGT GABRIEL
MACHADO FERNANDES procederam a uma revista de armários, onde nada
suspeito foi observado, e a uma revista pessoal, ocasião em que o 3º SGT JARDIM
encontrou, no bolso da farda vestida pelo SD EV ANDERSON GABRIEL RUBIM
MONTEIRO, substância com características de maconha, acondicionada em uma
trouxa enrolada em uma fita zebrada.
5. Interpelado pelo 3º SGT M FERNANDES, o então SD EV CARLOS NATAN
PEREIRA PILAR confessou que fizera uso da maconha na área de lazer do 1º
Esquadrão, juntamente com os outros dois ora denunciados.
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
5/16
6. A substância restou apreendida (Termo de Apreensão presente no Evento 1 dos
autos digitais), passando-se à lavratura de Auto de Prisão em Flagrante presidido
pelo 2º Ten LUCAS DO REGO BERTIN e, durante a lavratura do APF, os ora
denunciados fizeram uso do direito de permanecer calados.
7. Posteriormente, a dita substância foi submetida a exame na Delegacia de Polícia
Federal de Bagé, restando lavrado Laudo Preliminar de Constatação que a
descreve e conclui:
'(...). Procedendo-se a identificação da substância em questão com reagentes
químicos apropriados, obteve-se resultado positivo para MACONHA'. (...)”
(Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203, evento 1, -DENUNCIA1).
Recebida a denúncia em 11 de novembro de 2020, os acusados foram
regularmente citados nos dias 3 e 10 de dezembro daquele ano (Processo nº
7000169-63.2020.7.03.0203, evento 1, -DEC3; eventos 27 e 28, respectivamente).
Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, em 5 de fevereiro de
2021, as testemunhas Terceiro Sargento EDUARDO DA SILVA JARDIM, Terceiro
Sargento GABRIEL MACHADO FERNANDES, Cabo GUSTAVO GONÇALVES
PEREIRA, Soldado IGOR MARTINS AJALA, Soldado GUSTAVO DE BARROS
DIAS, Soldado TARIK SALHA ABDEL HAMID DOS SANTOS SALHIYA,
Tenente MÜLLER LUCAS LIMA DE SOUZA e Cabo MATEUS FERREIRA DE
OLIVEIRA (Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203, eventos 64 e 65).
A
defesa
não
arrolou
testemunhas
(Processo
nº
7000169-
63.2020.7.03.0203, evento 71).
No seu interrogatório, em 17 de maio de 2021, o acusado
ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO, em síntese, exerceu o seu direito
de permanecer em silêncio, respondendo, tão somente, as perguntas formuladas pela
Defesa, todas de ordem pessoal (Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203, evento
114, -vídeos2 e 3).
Já o corréu CARLOS NATAN PEREIRA PILAR, em Juízo, declarou
serem verdadeiros os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Em síntese, disse
ter sido convidado pelos acusados ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO e
ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA para fumar, com eles, a maconha, mas não
chegaram a usar o cigarro de maconha porque, no momento em que o acenderam,
alguns soldados sentiram o cheiro típico da substância. Falou ainda ter tomado
conhecimento de que o Terceiro Sargento GABRIEL MACHADO FERNANDES
procedeu a revista pessoal no acusado ANDERSON GABRIEL RUBIM
MONTEIRO, quando então encontrou na posse deste a maconha (Processo nº
7000169-63.2020.7.03.0203, evento 160).
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
6/16
Quanto ao corréu ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA, não houve
interrogatório por não ter comparecido em Juízo, razão pela qual teve decretada sua
revelia na audiência designada para a realização do aludido ato (Processo nº
7000169-63.2020.7.03.0203, evento 161).
O Ministério Público Militar, na fase do art. 427 do Código de
Processo Penal Militar, nada requereu. A Defensoria Pública da União, no entanto,
requereu a juntada aos autos das folhas de alterações e das fichas de entrevista dos
acusados, o que foi atendido (Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203, eventos 164,
170 e 175).
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes
apresentaram suas alegações escritas (Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203,
eventos 190 e 195).
Em 1º de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, julgando
parcialmente procedente a denúncia, condenou, por unanimidade, ANDERSON
GABRIEL RUBIM MONTEIRO, ora apelante, como incurso no art. 290 do
Código Penal Militar, à pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, com o regime
inicialmente aberto, o direito ao benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
No que concerne aos acusados CARLOS NATAN PEREIRA PILAR e
ADIMILSON SEVERO DE OLIVEIRA, o Colegiado a quo os absolveu por
insuficiência de provas, hipótese prevista no art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar, em concordância, assim, com o pedido do Ministério
Público Militar feito nas suas alegações escritas (Processo nº 7000169-
63.2020.7.03.0203, eventos 220 e 223).
Regularmente intimados da sentença, a Defensoria Pública da União
interpôs tempestivamente o presente recurso de apelação. Para o Ministério Público
Militar, ante a ausência de interesse recursal, sobreveio o consequente trânsito em
julgado da sentença (Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203, eventos 243, 245 a
247, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União repisa, na sua
integralidade, os argumentos expendidos nas alegações escritas.
Busca a reforma da sentença condenatória apoiada nas seguintes teses:
ausência de prova da materialidade delitiva por inobservância das regras atinentes à
cadeia de custódia; crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado,
instituto previsto no art. 32 do Código Penal Militar; ausência de perigo efetivo de
lesão e inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, entre os quais se inclui o
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
7/16
art. 290 do Código Penal Militar; aplicabilidade do art. 28 da Lei Antidrogas – Lei
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, no âmbito desta Justiça, a partir da alteração do
Código Penal Militar pela Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017.
Sustenta ainda a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário
de drogas no artigo 290 do Código Penal Militar e, partindo dessa premissa, afirma a
possibilidade de aplicação ao caso, por analogia, das sanções cominadas aos crimes
de embriaguez em serviço e dos casos assimilados de receita ilegal, previstos,
respectivamente, no artigo 202 e no artigo 292, inciso I, parágrafo único, ambos do
Código Penal Militar.
Voltando-se ao mérito, arremata que “(...) a conduta do acusado não
ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde da tropa, uma vez que não
houve qualquer exposição da substância entorpecente (...)”. Para a defesa, “(...) os
fatos descritos na exordial revelam que ao acusado apenas foi imputada a
propriedade de droga que consigo não foi encontrada (...)”. No mais, afirma que foi
atribuída ao apelante a posse de ínfima quantidade de entorpecente, a qual
demonstraria ser o apelante, no máximo, mero e eventual usuário.
Ao fim, requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta ou
por insuficiência de provas, hipóteses previstas no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do
Código de Processo Penal Militar. E, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a incidência dos
institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/95, ou para a tipificada nos arts. 202 ou
291, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal Militar, com a aplicação da
pena mínima.
Contemplando ainda a hipótese de condenação, requereu a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e
§§ do Código Penal e, caso não atendido esse pleito, a suspensão condicional da
penalidade imposta, na forma do art. 84 do Código Penal Militar. Por último,
manifestou sua intenção de prequestionar o art. 1º, inciso III, e o art. 5º, “caput”, e
incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV e LV, da Constituição Federal
(Processo nº 7000264-36.2022.7.00.0000, evento 1, 2-RAZAPELA).
O Ministério Público Militar, nas suas contrarrazões, permanece
convicto quanto à demonstração da materialidade e da autoria delitivas do fato
imputado ao apelante, assim, após rechaçar todas as teses defensivas, requer a
manutenção da sentença condenatória (Processo nº 7000264-36.2022.7.00.0000,
evento 1, 3-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por parecer da
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo
conhecimento e pelo desprovimento do apelo (Processo nº
7000264-
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
8/16
36.2022.7.00.0000, evento 8).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, logo deve ser conhecido, porém desprovido.
O panorama dos autos revela, de forma inconteste, que o Soldado do
Exército ANDERSON GABRIEL RUBIM MONTEIRO praticou a conduta típica
descrita no art. 290, “caput”, do Código Penal Militar, quando trouxe consigo, para o
interior da organização militar, substância entorpecente, a popularmente conhecida
“maconha”, então encontrada no bolso da gandola do acusado durante a realização
de revista pessoal.
No que concerne à autoria delitiva, as declarações prestadas em Juízo
pelas seis testemunhas arroladas pela acusação convergem nesse sentido.
O Terceiro Sargento EDUARDO DA SILVA JARDIM disse ter
realizado, na companhia do Sargento GABRIEL MACHADO FERNANDES, uma
revista nos três acusados, encontrando uma “trouxinha” com o Soldado RUBIM, no
bolso da gandola dele. Segundo a testemunha, a tal “trouxinha” estava enrolada com
uma fita zebrada e um papelzinho e que, ao abri-la, viu se tratar de uma erva moída
(Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203, evento 64, -Vídeos 3 a 5).
O
Terceiro
Sargento
GABRIEL
MACHADO
FERNANDES
confirmou tal versão. Antes, esclareceu que, no dia dos fatos, não se encontrava de
serviço, mas, ao entrar no alojamento, a fim de iniciar um serviço de manutenção,
presenciou o Terceiro Sargento EDUARDO DA SILVA JARDIM realizando revista
pessoal no Soldado RUBIM e confirmou ter sido a droga encontrada na farda do
referido Soldado, envolta em uma fita zebrada. Disse, ainda, ter o Terceiro Sargento
JARDIM perguntado ao acusado do que se tratava o objeto, tendo este lhe
respondido ser maconha (Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203, evento 64, -
Vídeos 3 a 5).
Relevante observar que a busca pessoal e a averiguação de armários
tiveram por mote a suspeita de que o ora apelante e os Soldados ADIMILSON
SEVERO DE OLIVEIRA e CARLOS NATAN PEREIRA PILAR estariam
compartilhando um cigarro de maconha na organização militar. O tal cigarro
compartilhado não foi encontrado, de modo que a materialidade delitiva
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
9/16
demonstrada nos autos se limitou à porção de maconha envolta numa fita zebrada,
apreendida na posse do apelante, razão pela qual não restou outra opção ao
Colegiado a quo senão absolver os Soldados ADIMILSON SEVERO DE
OLIVEIRA e CARLOS NATAN PEREIRA PILAR.
As declarações dos Soldados GUSTAVO DE GONÇALVES DE
PEREIRA, IGOR MARTINS AJALA, GUSTAVO DE BARROS DIAS e
TARIKSALAH ABDEL HAMID DOS SANTOS SALHIY nos dão conta desse
cenário. Todos declararam terem visto o apelante e os outros dois acusados na área
de lazer da organização militar e, ao passarem próximos a ele, sentiram o odor
característico da maconha. No que concerne ao apelante, essas testemunhas
souberam que, em revista pessoal, foi encontrado, com ele, “algo”, um “objeto”, a
“droga” ou “um buchinha de maconha” (Processo nº 7000169-63.2020.7.03.0203,
evento 64, -Vídeos 8 e 9; -Vídeos 10 e 11; -Vídeos 10 e 11; -Vídeos 12 e 13; -
Vídeos 14 e 15).
Retornando à conduta delituosa imputada ao apelante, é irrefutável
também a materialidade do delito à luz das provas documentais, pois, ao contrário
do que pretende parecer a Defesa, nada há nos autos a macular a cadeia de custódia.
Primeiro, consta dos Autos de Prisão em Flagrante o Termo de
Apreensão de Substância, lavrado em 15 de setembro de 2020, o qual registra a
apreensão de “(...) uma porção de substância, envolta numa fita zebrada, em
princípio, entorpecente e ilícita (...)” (Processo nº 7000134-06.2020.7.03.0203,
evento 1, fls. 3). Anota-se que, tão logo a substância foi apreendida, mais
especificamente na mesma data, a autoridade militar a encaminhou à Polícia Federal
de Uruguaiana, para fins de perícia criminal (Processo nº 7000134-
06.2020.7.03.0203, evento 1, fls. 15).
Segundo, dentro de uma perfeita ordem cronológica dos fatos, os
referidos autos nos dão conta de que, no mesmo dia, a Polícia Federal expediu
Laudo Preliminar de Constatação e o encaminhou à organização militar solicitante.
Nele, a Instituição Federal descreveu o material recebido como "substância fibrosa,
seca, de coloração esverdeada", pesando, aproximadamente, 1g ( um grama), a
qual, após ser submetida a reagentes químicos, apontou resultado positivo para
maconha.
Concernente ao exame preliminar, o próprio Laudo noticia o devido
acondicionamento da substância para posterior realização do exame definitivo ao
assinalar que essa "foi acautelada no depósito do cartório e aguardará viagem à
Unidade Técnica de Perícia para se realizar o exame definitivo". (Processo nº
7000134-06.2020.7.03.0203, evento 1, fls. 16/17).
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
10/16
Por último, no Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional
da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, o material apreendido foi submetido à
perícia definitiva, cujo Laudo atesta, na massa líquida de 0,77g (setenta e sete
centigramas), a presença do princípio ativo “(...) TETRAHIDROCANNABINOL
(THC), principal componente psicoativo da espécie vegetal Cannabis sativa Linneu
(maconha).” Não é demais ressaltar que, além de confirmar a constatação preliminar
da natureza da substância, o laudo definitivo traz as características do material, o seu
número de registro e as formas em que foi acondicionado (Processo nº 7000169-
63.2020.7.03.0203, evento 15, -LAUDPERÍ2).
Ante a existência, nos autos, do termo de apreensão da droga, de
documento comprobatório da remessa da substância ilícita à Polícia Federal e, ainda,
de informações convergentes entre o laudo preliminar e o toxicológico definitivo, há
de se reconhecer que a ausência de registros atinentes à numeração e ao lacre não
tem o condão de suscitar dúvida razoável de que a substância periciada não se trata
da mesma apreendida na posse do apelante.
De igual modo, improcedente a tese defensiva de absolvição do
acusado sob o manto do instituto do crime impossível, previsto no art. 32 do Código
Penal Militar, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, pois, segundo a Defesa,
a mínima quantidade de substância entorpecente apreendida com o apelante - os
0,77g (setenta e sete centigramas) - evidencia a impropriedade do objeto “(...) para
ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios de hierarquia e disciplina e à
eficiência das Forças Armadas (...)”.
Antes, convém assinalar que, diferentemente do afirmado pela Defesa,
não se vislumbra similaridade do caso concreto julgado pela Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus nº 132.203, com o do
presente feito.
No referido julgado, a Alta Corte entendeu, sim, que a conduta
imputada àquele acusado não se amoldava ao art. 290 do Código Penal Militar, mas
em face de a perícia ter apontado a existência de meros 0,02 g (dois centigramas) de
maconha, quantidade essa a indicar a impossibilidade de “uso próprio” ou de
“consumo”, elementares exigidas pelo tipo em questão. Tal situação, evidentemente,
não se equipara com a “trouxinha” de maconha encontrada com o apelante, ou seja,
os 0,77g (setenta e sete centigramas) de massa líquida, os quais eram passíveis de
consumo, não se tratando, portanto, de meio absolutamente ineficaz ou de
impropriedade do objeto.
No mais, o militar que pratica qualquer um dos verbos nucleares
previstos no artigo 290 do Código Penal Militar consuma conduta incompatível com
a atividade militar, pois difícil conceber a ideia de um militar, após fazer uso de
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd0...
11/16
drogas, manusear ou controlar instrumentos bélicos ou maquinários pesados, sem
expor a perigo os seus colegas de farda ou mesmo o cidadão comum.
Por essa razão, prevalece o entendimento de que o porte de substância
entorpecente, em ambiente militar, ainda que não utilizada e independentemente da
quantidade, representa um perigo em potencial à regularidade e ao funcionamento
das instituições militares, objeto tutelado pelo artigo em questão. Logo, não se pode
conferir a tal conduta o mesmo tratamento que o direito penal comum confere
àquele que tem idêntico comportamento fora de local sob a administração militar.
Quanto à alegada ausência de perigo efetivo de lesão e de
inconstitucionalidade dos chamados crimes de perigo abstrato, entre os quais se
inclui o art. 290 do Código Penal Militar, primeiramente, impende ressaltar que,
tanto a doutrina, como a jurisprudência já reconheceram a constitucionalidade dos
crimes dessa natureza (Supremo Tribunal Federal – Habeas Corpus nº 130793/SP -
São Paulo, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 2 de agosto de 2016).
Nos crimes de perigo abstrato, exsurge a necessidade de uma tutela
prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize,
levando-se em conta o grande potencial lesivo de tais condutas de atingir o bem
jurídico tutelado que, no caso do art. 290 do Código Penal Militar, ultrapassa a
proteção da saúde pública e da saúde pessoal do usuário para alcançar também os
princípios da hierarquia e da disciplina militar, bases organizacionais das instituições
militares.
Portanto, são irrelevantes os argumentos defensivos de que “(...) o
acusado não ofereceu perigo à incolumidade pública ou a saúde da tropa, uma vez
que não houve qualquer exposição da substância entorpecente (...)” e de “(...) que
foi atribuída ao apelante a posse de ínfima quantidade de entorpecente, a qual
demonstraria ser o apelante, no máximo, mero e eventual usuário.”
Melhor sorte não assiste à Defesa quanto à tese da
desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas, no artigo 290 do
Código Penal Militar, por prever a mesma pena para o crime de posse e de tráfico de
entorpecentes, deixando exclusivamente ao magistrado a tarefa de concretizar os
preceitos de igualdade, o qual, contudo, não pode aplicar pena inferior a 1 (um) ano
de reclusão.
Sobre esse tema, o Supremo Tribunal Federal já firmou o
entendimento no sentido da compatibilidade do artigo 290 do Código Penal Militar
com o postulado da proporcionalidade (Supremo Tribunal Federal: Habeas Corpus
nº 119.458, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25 de
março de 2014). Ademais, como bem ressaltou a Defesa, apesar de as elementares
do referido dispositivo encamparem, tanto a figura do traficante, como a do usuário
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
12/16
de drogas, o magistrado, na análise do caso concreto, valora o agir de cada agente, o
que aconteceu no presente caso, no qual foi aplicada ao apelante a pena mínima pela
conduta praticada.
Inexistindo violação ao postulado da proporcionalidade, carece de
plausibilidade a pretensa reclassificação da conduta do apelante para o crime de
embriaguez em serviço e dos casos assimilados de receita ilegal, previstos no artigo
202 e no artigo 292, inciso I, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar, de
modo a afastar a sanção do art. 290 do mesmo Código.
Como se não bastasse, a discussão envolvendo a tipificação da conduta
de posse de drogas cinge-se à competência do Poder Legislativo. Noutras palavras,
caso se acolhesse tal pretensão, estar-se-ia configurando uma flagrante violação à
separação dos poderes por parte do Poder Judiciário, com a criação de um novo
comando normativo em matéria penal, a saber, o preceito primário contido no artigo
290, e o secundário, nos artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, todos do
Código Penal Militar.
Improcedente também a tese defensiva de aplicação do art. 28 da Lei
Antidrogas – Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 – sob o argumento de que a Lei
nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, passou a considerar crime militar também
condutas descritas na legislação penal comum, quando praticadas nas hipóteses
previstas no inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar. Logo, na visão da defesa,
deve ser aplicado ao caso o crime da Lei Antidrogas.
A Lei nº 13.491, de 2017, simplesmente acrescentou à competência
desta Justiça o julgamento dos crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II do art. 9º do Código Penal
Militar. Ou seja, trata-se de competência suplementar a ser aplicada quando não
houver, para a espécie, previsão no próprio Código Penal Militar.
Por via de consequência, não há se falar na incidência do art. 28 da Lei
Antidrogas – Lei nº 11.343, de 2006 –, sob pena de violação ao princípio da
especialidade que rege a legislação penal militar, a qual tipifica o crime de tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, segundo os ditames do
art. 290 do Código Penal Militar.
Incabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois o Código de
Processo Penal Militar, no art. 59, disciplina, de modo diverso, as hipóteses de
substituição de pena cabíveis no âmbito desta Justiça Especializada.
Os seguintes julgados são bastante elucidativos acerca dos temas
levantados pela Defesa no presente apelo:
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
13/16
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. ART. 290 DO CPM. TESES DA DEFESA.
CRIME IMPOSSÍVEL. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. INEFICÁCIA
ABSOLUTA DO MEIO. OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
AUSÊNCIA DE LESÃO REAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BENS
TUTELADOS.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CRUELDADE DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO.
ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. INADEQUAÇÃO. REJEITADAS. DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA.
PREVISÃO
LEGAL.
RECEPÇÃO
PELA
CONSTITUIÇÃO.
CONVENÇÕES DE NOVA IORQUE E DE VIENA. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS ADEQUADOS. LEI Nº
11.343/2006 E Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE
DIREITOS.
NÃO
CABIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. RECURSO DA DPU NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. TESES
DO MPM. CONCURSO DE CRIMES. CRIME CONTINUADO. PRINCÍPIO DA
ALTERNATIVIDADE. CONDUTA ÚNICA. EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA.
AGRAVANTE. TORPEZA. AUSÊNCIA DE PROVA. SURSIS. CONCESSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AUMENTO DA
SANÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As condenações pela incursão no art. 290
do CPM irradiam a tolerância "zero" em relação à posse de entorpecentes em áreas
sob a Administração Militar, por sua evidente relação perniciosa com o ambiente
castrense. Assim, descabe a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do
meio, em relação a drogas apreendidas, mesmo que em pequenas quantidades. 2.
O bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde pública,
alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da corporação e o
conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato, cuja lesão à saúde atinge
o espectro coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja,
naturalística ao bem jurídico tutelado. 3. No âmbito da Justiça Militar da União, no
tocante aos crimes relacionados a entorpecentes, a incidência dos Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade não alcançam a amplitude verificada na
seara comum, em face dos valores intrínsecos às Forças Armadas. A sanção
prevista no preceito secundário do art. 290 do CPM prevalece em relação à Lei
Civil de Entorpecentes. 4. O art. 290 do CPM foi plenamente recepcionado pela
CF/88, razão pela qual descabe o argumento de crueldade da pena e ofensa à
dignidade da pessoa humana. 5. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não
desfrutam de status constitucional, tampouco revogaram o art. 290 do CPM ou
abalaram a sua constitucionalidade/convencionalidade. 6. A questão da droga em
recinto castrense reside na qualidade da relação jurídica entre o portador da
substância ilícita e a instituição castrense, no instante em que flagrado com a posse
da droga em área sob a Administração Militar; e não no tipo ou na quantidade de
droga apreendida. 7. Descabe a desclassificação do crime do art. 290 do CPM
para outros delitos similares com base no Direito Comparado, prevalecendo o
Princípio da Especialidade. Pela mesma razão, não se admite a aplicação do
Princípio da Intervenção Mínima e a desclassificação para transgressão
disciplinar. 8. Na dosimetria da pena, o julgador pode considerar a confissão como
prova de acordo com o seu livre convencimento motivado, na forma prevista no
CPPM. 9. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena
abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula nº 231 do STJ. 10. O art. 290 do CPM
mantém-se hígido no contexto do sistema repressivo castrense, considerando-se os
bens jurídicos tutelados no âmbito das Forças Armadas, a sua harmonia com o
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
14/16
texto constitucional e a incidência do Princípio da Especialidade. Assim, o art. 28
da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, o tipo penal especial do CPM.
Pela mesma razão, tampouco se aplicam os institutos despenalizadores da Lei nº
9.099/95 e a substituição de penas privativas de liberdade por restritivas de direito.
Precedentes. 11. Para fins de prequestionamento, o art. 290 do CPM não macula os
Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, do Devido Processo Legal, da Ampla
Defesa e do Contraditório, bem como não caracteriza ofensa à previsão
constitucional de proibição de penas cruéis e de substituição por penas
alternativas. 12. O crime continuado implica a repetição de condutas ilícitas em
condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes,
mas não em um contexto único. Nessa hipótese, não há concurso de crimes. 13. À
luz do Princípio da Proporcionalidade, o agente que adentra no quartel, portando a
droga para repassá-la a outrem, merece a exacerbação da pena-base. 14. A
agravante relativa à torpeza não pode ser presumida, necessitando de inequívoca
prova para que seja aplicada. 15. O pleito para revogação de concessão de sursis
deve ser fundamentado, sendo insuficiente argumentar, genericamente, a
inadequação aos requisitos objetivos do art. 84 do CPM. 16. Condenações
mantidas. Recurso da DPU não provido. Decisão unânime. Recurso do MPM
provido parcialmente. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar – Apelação
7000771-65.2020.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTONIO DE FARIAS,
julgada em 12 de agosto de 2021); (Sem grifos no original.).

“EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. REJEITADA. UNANIMIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO
VIRTUAL. TESE DEFENSIVA AFASTADA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 290, CPM.
REJEITADA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE DEFENSIVA
AFASTADA.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICÁVEIS. NEGADO PROVIMENTO. I. A
materialidade está delineada e provada à exaustão, destacando-se, nesse sentido,
o Termo de Apreensão de Material, Exame Preliminar de Entorpecente e Laudo
de Perícia Criminal. II. A autoria encontra-se igualmente delineada e comprovada,
salientando-se, a propósito, o que consta no Termo de Apreensão de Material
(Evento 1 - fl. 7) - a indicar que a droga foi efetivamente encontrada em poder do
Apelante -, e a prova testemunhal representada, principalmente, pelo depoimento
em Juízo da Testemunha 3° Sgt IURI SOARES LIMA - que presenciou o momento
em que a "maconha" foi encontrada. III. A tese defensiva de nulidade do julgamento
virtual não deve ser prestigiada. As partes puderam manifestar-se a qualquer tempo
para fazerem os seus requerimentos. E mais, a Defesa, em oposição ao alegado
prejuízo, usou da palavra e requereu o que lhe pareceu adequado na defesa do seu
constituinte. Não há registros na ata de que alguma prerrogativa do advogado
tenha sido violada. IV. A tese defensiva da não recepção do art. 290 do CPM, e
aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, não conflita com o disposto nas
Convenções de Nova York e de Viena, eis que a condenação do acusado à pena
privativa de liberdade, na seara castrense, não impede eventual e oportuna
realização de tratamento e reabilitação dos usuários de drogas. Logo o argumento
defensivo está ultrapassado. A inserção da Lei nº 13.491/2017 no ordenamento
jurídico pátrio não autoriza a incidência do art. 28, da Lei 11.343/2006 no âmbito
da Justiça Militar, que continua com o status de lex speciali. A expressão "em
local sujeito a administração militar", integrante do art. 290 do CPM, constitui o
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
15/16
elemento especializante da norma penal, tornando o tipo norma especial em
relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. V. A mera ausência de lacre numerado não
é capaz, por si só, de anular a natureza do material encontrado em poder do
apelante, qual seja, "cannabis sativa lineu", vulgarmente conhecida como
MACONHA. Em síntese, a ausência de meras formalidades não é capaz de
afastar os fatos. VI. Os princípios da insignificância e da proporcionalidade na
linha de precedentes do STF, não são aplicados nos delitos do tipo penal do artigo
290 do CPM. VII. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida.” (Superior Tribunal Militar – Apelação 7000781-12.2020.7.00.0000,
Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgada em 8 de abril de 2021);
(Sem grifos no original.).
Para finalizar, a Defesa manifestou sua intenção de prequestionar o art.
1º, inciso III, e o art. 5º, “caput”, e incisos XLVI, alínea “d”, XLVII, alínea “e”, LIV
e LV, ambos da Constituição Federal. Sem maiores digressões, em face das razões
até aqui expendidas, não há qualquer ofensa aos aludidos preceitos constitucionais.
Nada há nos autos a indicar qualquer desrespeito aos direitos do
acusado e, por consequência, a caracterizar a violação da dignidade da pessoa
humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, insculpido no art. 1º, inciso
III, da Constituição Federal. Evidentemente, a mera condenação do apelante pela
prática do crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar não enseja violação a
tal preceito.
Quanto ao art. 5º, inciso XLVI, alínea "d", do texto constitucional, tal
dispositivo atribui à lei a disciplina da pena de prestação social alternativa e, em se
tratando de crime militar, essa lei consiste no próprio Código Penal Militar, que, por
sua vez, não contempla essa hipótese. De igual modo, não há se falar em violação ao
art. 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal, pois é inadmissível equiparar a pena
de reclusão cominada ao crime do art. 290 do Código Penal Militar à pena cruel,
assim compreendida como o tratamento desumano ou degradante, tampouco houve
ofensa aos incisos LIV e LV do referido artigo, uma vez que o processo foi
conduzido sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
ANTE O EXPOSTO, conheço do apelo interposto pela Defensoria
Pública da União, porém nego-lhe provimento, para manter, na íntegra, a
condenação imposta na sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346548v11
e do código CRC 86344e58.

7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:26
:: 40001346548 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd...
16/16
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 31/10/2022, às 17:2:5
7000264-36.2022.7.00.0000
40001346548 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR